Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703442-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PEDROZA SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de PEDROZA SERVICOS FINANCEIROS LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 146872027 - autos de origem): “Vê-se que as partes encontram-se estabelecidas na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás/GO o objeto da execução é contrato é Contrato de Locação de Espaço Comercial para Quiosque, também localizado na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás/GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante Cláusula Décima Nona do contrato de e locação (ID 146363227 - Pág. 14). Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: (...) A 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: (...) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam com mais de 24.000 processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. Vejamos: (...) Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível da cidade de Valparaíso de Goiás/GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” Irresignada, a agravante defende, em síntese, que os autos de origem remetem à execução de título extrajudicial, matéria submetida às regras de competência territorial que, segundo o e. STJ. possui natureza relativa. Aduz que o contrato de locação foi firmado de forma paritária entre as partes, com livre manifestação de vontade e, portanto, deve prevalecer o foro de eleição estipulado. Afirma que o art. 58, inciso II, da Lei de Locação autoriza a escolha do foro para decidir as questões relativas ao contrato. Sustenta que, por isso, deve ser reconhecido seu direito de ajuizar a respectiva demanda no Distrito Federal, conforme entendimento sumulado pelo e. STJ (Súm. 33). Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada para que seja declarada a competência do d. Juízo “a quo” para conhecer e julgar a lide de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43226295. É o relatório. Decido. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível da cidade de Valparaíso de Goiás/GO. Dessa forma, a controvérsia recursal consiste na verificação quanto à validade da cláusula de eleição de foro presente no contrato de locação firmado entre as partes. Na execução de título extrajudicial, fundada em débitos locatícios, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. Além disso, o artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes a alterar a competência territorial, por se tratar de competência relativa. A cláusula de eleição de foro é uma forma de alteração voluntária e, em princípio, deve prevalecer, exceto se houver nulidade reconhecida pelo juízo, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. No mesmo sentido, afirma o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, que “(...) é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.” Nota-se, ademais, que não foi demonstrado nenhum prejuízo às partes, tampouco pode-se verificar, nesse momento processual, a abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que fora feita em condições paritárias. Nesse contexto, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, existindo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo juízo a quo. Nesse sentido é o posicionamento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ. 2. No caso em exame há cláusula de eleição de foro no contrato de locação celebrado entre as partes, indicando a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da avença. 3. A hipótese ora em análise não envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica a recente tese firmada por este Tribunal no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). 4. Ainda que o d. Juízo de origem considere que outro Juízo é o competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa somente poderia acontecer após a insurgência da parte Ré, e não de ofício. 5. É prudente que se aguarde a manifestação dos Requeridos, mormente considerando a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15. 6. Agravo Interno conhecido e provido. (Acórdão 1416318, 07005233320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou violação ao juiz natural ou que a cláusula de eleição de foro é abusiva, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1371778, 07252144820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo elementos que apontem para o prejuízo das partes e havendo cláusula de eleição de foro no respectivo contrato de locação, verifica-se a probabilidade de direito da ora agravante, no sentido de que se trata de hipótese de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, devendo eventualmente ser arguida pelo réu, nos termos dos arts. 64 e 65, caput, do Código de Processo Civil. Já o risco da demora é verificado uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para o Juízo Cível da cidade de Valparaíso de Goiás/GO. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora